Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de receptação e de embriaguez ao volante (concurso material). Pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância apenas quanto ao crime de receptação. Improcedência. Tipicidade material da conduta delitiva presente. Valor do bem receptado (telefone celular) superior a 10% do salário mínimo vigente à data do fato. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Ausência de restituição espontânea do telefone pelo réu à vítima do crime antecedente. Condenação integralmente mantida. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.